Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-15.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAUS-TRATOS E AMEAÇA. SUPOSTA VIOLÊNCIA PRATICADA PELO GENITOR CONTRA FILHA MENOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado das imputações de maus-tratos e ameaça supostamente praticados contra sua filha menor de idade, no contexto da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber há elementos probatórios constantes dos autos permitem a condenação do acusado pela prática do crime de maus-tratos e ameaça contra sua filha, menor de idade.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para a configuração do crime de maus-tratos (art. 136, caput, do CP) exige-se que a vítima tenha sido exposta a perigo concreto à vida ou à saúde, mediante abuso de meios de correção ou disciplina.
4. A condenação criminal requer prova inequívoca da autoria e da materialidade delitiva. Inexistindo conjunto probatório coeso e firme, prevalece o princípio da presunção de inocência.
5. Divergências entre os depoimentos prestados em sede policial e judicial, ausência de confirmação das alegações de agressão ou ameaça, e inconsistências nas versões apresentadas comprometem a segurança jurídica do juízo condenatório.
6. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.